Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0007546-44.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA, NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, FABRICIA DE OLIVEIRA GOUVEIA APELADO: NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2025 11:24:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora